Tribunal: TJPA
Processo: 0800446-95.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800446-95.2026.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY OLIVEIRA RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0800446-95.2026.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY OLIVEIRA RAMOS.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA.

Processo originário: 0802441-59.2025.8.14.0104.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PACIENTE PRIMÁRIO E COM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXORBITANTE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, indeferiu pedido de revogação, mantendo o paciente segregado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questões em discussão:

2. Verificar se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema ou se, ao contrário, baseia-se na gravidade abstrata do delito, configurando constrangimento ilegal, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir:

3. A ordem deve ser concedida. Embora a decisão impugnada mencione a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, tais elementos, por si sós, não são suficientes para demonstrar a periculosidade exacerbada do agente a ponto de justificar a prisão preventiva, a medida mais gravosa do ordenamento.

4. A fundamentação da custódia cautelar deve se basear em elementos concretos e individualizados que indiquem um risco real e iminente à ordem pública. A mera presunção de periculosidade, extraída da natureza do crime, não satisfaz a exigência do art. 312 do CPP.

5.
No caso, o paciente é
tecnicamente primário
, possui
residência fixa
,
trabalho lícito
e
vínculos familiares
Tais condições, aliadas à quantidade não exorbitante de entorpecentes apreendidos, indicam que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) é suficiente e proporcional para acautelar o meio social e garantir a aplicação da lei penal.

6. A prisão preventiva, como
ultima ratio
, deve ser reservada para situações em que as medidas alternativas se mostrem patentemente inadequadas, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo:

7. Ordem conhecida e, no mérito, concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, delegando-se ao juízo de origem a fixação de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 282, 312, 313 e 319 do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no RHC 209975/MG; TJ-PA - HC 0815933-76.2024.8.14.0000; STJ - AgRg no HC 759627/MG; TJ-PA - HC 0804998-74.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Ana Carolina de Moraes Nunes e Argélia Colares Almeida em favor de
WESLEY OLIVEIRA RAMOS
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que, nos autos do Processo nº 0802441-59.2025.8.14.0104, converteu sua prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, indeferiu pedido de revogação (ID 33039811).

Sustentam as impetrantes, em sua petição inicial (ID 33039798), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumentam, em resumo, que a decisão que manteve sua custódia carece de fundamentação idônea e contemporânea, baseando-se na gravidade abstrata do delito. Afirmam que as condições pessoais do paciente (primariedade, residência fixa, trabalho lícito e filho menor) autorizam que responda ao processo em liberdade.

Ao final, pugnam pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida por este relator (ID 33046259).

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (ID 33063462), informando a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
(fracionamento da droga em 87 invólucros) e pela natureza nociva do "oxi".

O douto Procurador de Justiça, Nilton Gurjão das Chagas, na condição de
custos legis
, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 33410515), por entender que a prisão está devidamente fundamentada nos elementos concretos do caso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A questão central a ser dirimida é se a manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada para garantia da ordem pública, configura constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta, especialmente diante de suas condições pessoais favoráveis.

Após detida análise dos autos, e com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
e do parecer ministerial, adianto que
a ordem deve ser concedida
.

A prisão preventiva é medida de caráter excepcional, que somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a sua real necessidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A mera referência à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não é suficiente para legitimar a segregação cautelar.

No caso em tela, as decisões que decretaram e mantiveram a prisão do paciente (IDs 33039808 e 33039811) se apoiaram, essencialmente, na quantidade e na forma de acondicionamento das drogas apreendidas (24 invólucros de "oxi" e 63 de maconha).

Contudo, embora a quantidade de entorpecentes (aproximadamente 14g de "oxi" e 31g de maconha) não seja insignificante, também não se revela exorbitante a ponto de, por si só, demonstrar a periculosidade exacerbada do agente e justificar a medida mais drástica do ordenamento jurídico, sobretudo quando se trata de réu primário.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a fundamentação genérica, atrelada à gravidade abstrata do delito, não é suficiente para sustentar a custódia, especialmente quando as condições do agente e a quantidade de droga não indicam periculosidade elevada:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. (...) 2. No caso, a decisão que manteve a custódia cautelar baseou-se em fundamentos genéricos, atrelados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sem elementos que comprovem, de forma idônea, o risco à ordem pública ou qualquer das hipóteses legais de cautelaridade. 3.
A quantidade de droga apreendida não se revela expressiva a ponto de justificar, por si só, a medida extrema, especialmente diante da ausência de violência ou grave ameaça, da primariedade do agente
(...) 5. A primariedade do agente e a inexistência de elementos contemporâneos de periculosidade reforçam a desnecessidade da prisão, sendo suficientes e adequadas medidas cautelares alternativas à prisão, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal. (STJ - AgRg no RHC: 209975 MG 2025/0007991-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo, também já se posicionou pela suficiência das medidas cautelares:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. RÉU PRIMÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM CAUTELAR DIVERSA. (...) 3. A prisão do paciente foi decretada em face da existência de indícios de autoria do crime.
Trata-se, no entanto, de hipótese de readequação da medida cautelar, haja vista se tratar de conduta que não excede a tipificação nuclear do crime de tráfico de drogas. Ausentes os supostos demonstrativos de gravidade exacerbada da conduta capaz de ensejar a aplicação da cautelar máxima
. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0815933-76.2024.8.14.0000, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

A desproporcionalidade da medida extrema em casos como o presente, que envolvem réu primário e quantidade não exorbitante de droga, é questão pacificada no STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRIMÁRIO. QUANTIDADE DE DROGA. DESPROPORCIONALIDADE. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis" (...). 2.
Verifica-se a desproporcionalidade da prisão preventiva decretada com base na suposta vivência delitiva do acusado e na quantidade de drogas apreendidas, tendo em vista tratar-se de réu primário, sem antecedentes, e da apreensão de quantidade de drogas que, embora não seja inexpressiva, também não pode ser considerada exorbitante
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 759627 MG 2022/0234111-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023).

Nessa mesma linha de entendimento, e para manter a coerência decisória, segue julgado desta própria relatoria:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. (...) PRISÃO PREVENTIVA. AUSENCIA DE REQUISITOS. DESPROPORCIONALIDADE. (...) 2 . No caso, o Juízo apontado coator demonstrou a necessidade de acautelamento da ordem pública, devido a possível participação do coato no crime de Tráfico de Drogas.
Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do paciente, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima
. 3. Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do coato. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08049987420248140000, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

O caso dos autos se amolda perfeitamente a essa linha de entendimento. O paciente WESLEY OLIVEIRA RAMOS é
tecnicamente primário
(ID 33039807), possui
residência fixa
(ID 33039804),
trabalho lícito
como marceneiro (ID 33039805) e é
pai de um filho menor
(ID 33039806). Tais elementos, que demonstram seu vínculo com o distrito da culpa, não podem ser ignorados.

A manutenção da prisão, nesse cenário, revela-se desproporcional e viola o caráter de
ultima ratio
da custódia cautelar. As medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são plenamente capazes de acautelar o processo e a sociedade, sem a necessidade de impor ao paciente o gravame do encarceramento antes de uma sentença condenatória definitiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
CONCEDO-A
, para revogar a prisão preventiva de
WESLEY OLIVEIRA RAMOS
.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso.

Delego ao
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA
a competência para, de forma fundamentada, fixar as medidas cautelares diversas da prisão que entender cabíveis e necessárias ao caso concreto, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, bem como para fiscalizar o seu cumprimento, sob pena de revogação do benefício em caso de descumprimento.

Comunique-se a autoridade coatora para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026